Tribunal: TJDFT
Processo: 0749288-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749288-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMARIO MILANES PESSOA, ROSALINA DAYSE MARTINS DANTAS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ANTARES CLUB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ADEMARIO MILANES PESSOA e ROSALINA DAYSE MARTINS DANTAS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, pela qual indeferido o pedido dos executados/agravantes de nova avaliação de bem imóvel. Esta a decisão agravada: “Inicialmente, INDEFIRO o pedido dos executados de id. 210483889, uma vez que já houve decisão da instância revisora quanto à atualização da avaliação do imóvel, restando a questão preclusa. Assim, prossiga-se com o leilão do imóvel. Remetam-se os autos ao NULEJ, para designação de novas hastas públicas, observando-se ao determinado em id. 207250585/207250586 e id. 214591327.” - ID 214974564, autos de origem. Nas razões recursais, os agravantes sustentam que: “A petição apresentada não é para discutir se é possível utilizar a atualização monetária ou não como índice de correção para alcançar o valor do imóvel. A petição, apesar de concordar com o entendimento do Tribunal acerca da possibilidade de atualização, demonstrou que a atualização monetária não alcança o valor real do imóvel, o que nesta situação traz danos irreparáveis aos executados se assim prosseguir o processo. [...] Isso por que a atualização monetária da avaliação judicial realizada em 2021 não alcança o valor atual que pode ser alienado. Temos que o valor do imóvel considerando a atualização monetária, chega à monta de R$ 1.608.000,00 (um milhão seiscentos e oito mil reais) aproximadamente. Entretanto, consoante se verifica pelas avaliações anexas, o imóvel hoje possui valor muito além do que apurado com a atualização monetária. Temos uma avaliação, com o valor de R$ 2.139.752,79 e outra no valor de R$ 1.912.645,00, ambas utilizando metodologia técnica e eficaz que apura precisamente o valor atual do imóvel. Deste modo, a matéria tratada naquele pedido não está preclusa, haveria de ser verificado tendo em vista as informações essenciais juntadas a fim de motivar o livre convencimento do juízo.” - ID 66364267, p. 4. Afirmam que “não se busca rediscutir se cabe ou não a atualização monetária, isso resta incontestável, todavia, a atualização monetária não alcança, nem chega próximo do valor real de mercado do imóvel.” - ID 66364267, p. 4. Argumenta que “Haveria de se utilizar a atualização se o tempo não fosse tão extenso igual ao presente caso (mais de 03 anos), e não houvesse a valorização. (...) Assim, embora seja tolerável a utilização da atualização monetária para correção dos valores da avaliação, neste momento, mostra-se inviável a sua utilização, posto que há latente desvalorização do imóvel.” - ID 66364267, pp. 8/9. Requer ao final: “1. Se requer em sede de tutela antecipada recursal que se suspendam os efeitos da decisão interlocutória guerreada (CPC, art. 1.019, inc. I), conferindo efeito suspensivo ao presente recurso, reformando a decisão agravada, determinando que seja realizada nova avaliação do bem penhorado, pois é seu direito, até julgamento final e trânsito em julgado (CPC, art. 300, § 2o); 2. DEVERAS, contando com os doutos subsídios deste Egrégio Tribunal, representado por esta Colenda Turma Julgadora, requer que o presente agravo seja CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão agravada a fim de confirmar a liminar porventura concedida pelo Exmo. Relator, paralelamente ao julgamento de provimento total ao Agravo interposto, nos moldes do supra explanado, caso a Magistrada "a quo" não se valha da reconsideração do despacho; (...)”- ID 66364267, p. 11. Preparo recolhido (IDs 66364269 e 66364273). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Na origem, proferida a decisão de ID 165240605: “[...] indefiro o requerimento formulado pelos devedores, no sentido de ser realizada nova avaliação do imóvel, eis que desprovida de qualquer elemento de prova. Trata-se, portanto, de requerimento genérico, situação que não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio. Acrescento, por oportuno, que a mera alegação do transcurso de lapso temporal, por si só, não autoriza a realização de nova avaliação, sem prejuízo da atualização monetária do valor daquela anteriormente efetivada, quando da designação da hasta pública.” Contra referida decisão, os executados/agravantes interpuseram Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (AGI 0732873-40.2023.8.07.0000; ID 168209354), recurso desprovido, tendo sido definido: “Não obstante o tempo transcorrido entre a avaliação efetuada (25/10/2021) e as datas previstas para a realização da hasta pública (05/09/2023 e 08/09/2023), não restou demonstrada qualquer majoração no valor do bem, razão por que insubsistente a alegação genérica, inviável o deferimento do pedido de nova avaliação do imóvel.” (ID 182435144, p. 2). Contra referido acórdão nenhum recurso foi interposto, trânsito em julgado em 15.12.2023. (ID 182435144, p. 9, autos de origem). Em 6.2.2024, os executados/agravantes peticionaram: "ROSALINA DAYSE MARTINS DANTAS e ADEMARIO MILANES PESSOA, já qualificados nos autos em epigrafe, vem mui respeitosamente a presença de vossa excelência apresentar planilha de atualização monetária do bem imóvel sob judice para fins de atualizações para realização da hasta pública deferida." - (ID 185923399, autos de origem); grifei. Os autos foram remetidos NULEJ, para designação de novas hastas públicas nos termos do acórdão proferido. (ID 207432889, autos de origem); e foi designada nova hasta pública para os dias 08/10/2024 (1o Pregão) e 11/10/2024 (2o Pregão). - certidão de ID 207997346, origem. Os agravantes/executados apresentaram a petição de ID 210483889, acompanhada das “avaliações técnicas” de IDs 210485661 e 210485662: “Muito embora haja decisão favorável quanto a atualização da avaliação ser aceita como índice para proceder a hasta pública, tal atualização não retrata o valor real de mercado do imóvel sob judice o que acarreta dano irreparável aos executados. Isso por que a atualização monetária da atualização monetária realizada em 2021 não alcança o valor atual que pode ser alienado. Temos que o valor do imóvel considerando a atualização monetária, chega à monta de R$ 1.608.000,00 (um milhão seiscentos e oito mil reais) aproximadamente. [...]” O valor médio, considerando as duas avaliações técnicas chega à monta de R$ 2.026.198,89, ou seja, muito além do valor alcançado em uma mera atualização monetária. Assim, para que se proceda nova hasta pública, nos termos da decisão revisora, pugna pela utilização do valor atual de mercado, conforme avaliação mais recente.” - ID 210483889, autos de origem. Pela certidão de ID 214889992, certificada a não realização do Leilão que havia sido designado para outubro/2024 (não houve tempo hábil para expedição e a publicação do edital de Leilão). E sobreveio a decisão agravada pela qual indeferido o pedido de ID 210483889, autos de origem sob o fundamento de que preclusa a questão. O leilão foi designado para os dias 03/12/2024 e 06/12/2024 (Certidão de ID 215516576). Muito bem. Como se viu, o pedido de nova avaliação do imóvel já havia sido decidido e indeferido por decisão anterior (ID 165240605, autos de origem), que restou confirmada em sede do julgamento, em novembro/2023, do agravo de instrumento 0732873-40.2023.8.07.0000 (ID 182435144), acórdão contra o qual não foi interposto qualquer recurso. Assim e como bem definido em sede da decisão ora agravada, operada a preclusão (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”), razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 23 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora